Tribunal: TJDFT
Processo: 0744369-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REAJUSTE DE CARREIRA PREVISTO EM LEI ESPECÍFICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto no âmbito de cumprimento individual de sentença coletiva.
2. O título executivo judicial reconheceu o direito ao reajuste remuneratório previsto em lei distrital específica, relativo à carreira pública da assistência social.
3. O embargante alegou a existência de omissões e contradições no acórdão quanto à prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória, à inexigibilidade da obrigação à luz do Tema 864 do STF e à aplicação da Taxa Selic após a Emenda Constitucional no 113/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve omissão quanto à análise da prejudicialidade externa em razão da ação rescisória;
(ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao afastar a tese de inexigibilidade da obrigação fundada no Tema 864 do STF; e
(iii) verificar a existência de contradição ou omissão na aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, limitada ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
6. A alegada omissão quanto à prejudicialidade externa não se configura, pois o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao consignar que a ação rescisória não foi conhecida e que não houve concessão de tutela provisória apta a suspender o cumprimento do título judicial.
7. A simples propositura de ação rescisória, desacompanhada de decisão judicial com efeito suspensivo, não autoriza a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC.
8. Não há omissão quanto à tese de inexigibilidade da obrigação, uma vez que o acórdão distinguiu, de forma fundamentada, a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do reajuste específico de carreira previsto em lei formal.
9. O Tema 864 do STF trata de revisão geral anual condicionada à previsão orçamentária, não sendo aplicável a reajustes setoriais instituídos por lei específica, por ausência de identidade material.
10. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito, a partir de 9 de dezembro de 2021, observa o disposto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 e no art. 22, §1o, da Resolução CNJ no 303/2019, com redação dada pela Resolução no 448/2022.
11. A incidência da Selic não configura anatocismo, pois substitui, de forma unificada, a correção monetária e os juros de mora anteriormente aplicáveis.
12. Inexiste contradição ou omissão quanto à constitucionalidade da Resolução CNJ no 303/2019, uma vez que não há decisão do STF suspendendo sua eficácia, sendo reconhecida sua compatibilidade com a Constituição.
13. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o cumprimento do título judicial.
2. O Tema 864 do STF não se aplica a reajuste de carreira instituído por lei específica, por ausência de identidade material com a revisão geral anual. 3. A partir da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, a Taxa Selic incide de forma exclusiva sobre o valor consolidado do débito, sem caracterizar anatocismo. 4. O art. 22 da Resolução CNJ no 303/2019 é compatível com a Constituição e aplicável às execuções contra a Fazenda Pública."
REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, §4o; CPC, arts. 313, V, “a”, 969, 1.022 e 1.025; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 864 (RE 905.357); STF, MS 31.667 AgR; STF, ADI 7391 AgR; STJ, REsp 1.601.739/RS; TJDFT, Acórdãos 2015804, 2015855, 2017193 e 1945477.